Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711864-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO RECORRIDO: ERENILDES MENDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, como não poderia deixar de ser, e para suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinada informação ou dados, seja porque resguardados por sigilo imposto por lei ou ato normativo, ou em razão da injusta recusa de fornecê-los por quem os detém. Importa ressaltar mais uma vez que o deferimento das medidas requeridas junto ao Poder Judiciário decorrerá da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recursos que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial. 2. O processo de execução tem por objetivo a satisfação de dívidas certas, líquidas e exigíveis, cabendo ao juízo empregar mecanismos que garantam celeridade e eficiência ao feito. No entanto, tal dever deve ser exercido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo viável deferir pedidos genéricos de reiteração de medidas anteriormente frustradas, sem que sejam apresentadas evidências de alteração na situação financeira do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 921, inciso III, defendendo que a suspensão da execução por um ano foi indevida, pois não houve exaurimento das tentativas de localização de bens; c) artigos 6o, 139, inciso IV, e 835, sustentando que o indeferimento das medidas coercitivas e da reiteração das pesquisas patrimoniais viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, além da ordem legal de penhora. Indica julgados do TJSP e do TJRS, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado em relação às teses descritas nas alíneas “b” e “c”. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925 (ID 77490245). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 6o, 139, inciso IV, 835, e 921, inciso III, todos do CPC, bem assim no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que: Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, resta franqueado realizar diligências outras e, caso obtenha sucesso, apontar ao juízo bens do devedor passíveis de penhora (...) O processo de execução tem por objetivo a satisfação de dívidas certas, líquidas e exigíveis, cabendo ao juízo empregar mecanismos que garantam celeridade e eficiência ao feito. No entanto, tal dever deve ser exercido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo viável deferir pedidos genéricos de reiteração de medidas anteriormente frustradas, sem que sejam apresentadas evidências de alteração na situação financeira do devedor. O indeferimento do pedido de consulta via sistemas judiciais não impede que o próprio credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. Ressalta-se, por oportuno que, no caso, já foram realizadas pesquisas os sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, este último bem recentemente de forma simples e também já realizada a consulta reiterada (IDs 163201677, 163201684, 163201685, 163201686, 199245479 e 223112864) (ID 73699501). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO COM BASE NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte, a modalidade de pesquisa de ativos com reiteração automática, denominada "teimosinha", visa aumentar a efetividade das decisões judiciais e a satisfação dos créditos no âmbito das execuções, devendo a aplicação de tal medida, porém, ser avaliada em cada caso concreto. 2. Rever a conclusão do Tribunal local quanto a razoabilidade, ou não, da implementação da medida demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.986.337/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 77490245. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M